Tribunal: TJDFT
Processo: 0802982-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Nos termos do enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. Na hipótese, o proveito econômico limita-se à restituição em dobro/compensação de R$ 36.017,37, somada ao abatimento estimado de R$ 11.937,37 relativo aos juros das parcelas 55 a 88, totalizando R$ 47.954,74 — valor inferior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei 9.099/1995. Nesse sentido: Acórdão 1939904, 0730301-29.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.
2. Desconstituída a sentença que reconhecera a incompetência em razão do valor da causa, passa-se à análise das demais preliminares suscitadas em contestação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
3. A demanda exige análise técnica da evolução do contrato, projeção de amortizações futuras e apuração detalhada da composição de juros sob o regime SAC. Esse cenário que induz a produção de prova pericial contábil é de todo incompatível como rito simples dos juizados especiais. Tratando-se de matéria complexa, aplica-se a regra do art. 51, II, da Lei 9.099/1995. Preliminar de complexidade acolhida.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença desconstituída. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento diverso. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, que deverá ser ajustado para R$ 47.954,74.